Tribunal: STF
Processo: Rcl 49933
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro alega violação, por parte do Tribunal Superior do Trabalho, à orientação emergente da ADI 1.717/DF e do RE 705.140/RS.



    Aduz o autor que esta Suprema Corte reconheceu, em referidos precedentes, a natureza autárquica dos conselhos fiscalizadores do exercício de profissões, de modo que a contratação de pessoal por essas entidades integrantes da Administração Pública deve obediência à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, da CF).



    Assevera que a condenação ao pagamento da diferença de verbas resilitórias como se válido fosse o contrato de trabalho firmado com empregado contratado sem concurso público destoa da compreensão firmada por esta Corte Constitucional acerca do tema.



    Pede, dessa forma, a anulação do ato decisório reclamado, com o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos na ação trabalhista.



    É o relatório.



    É que a decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, limitou-se a não conhecer do agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela parte reclamante em virtude do não preenchimento de pressupostos formais de admissibilidade recursal. Confira-se a ementa do julgado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. Uma vez que as razões recursais não atacam os fundamentos erigidos na decisão agravada para negar provimento ao Agravo de Instrumento, não se conhece do Agravo Interno, nos termos da Súmula n.º 422 do TST. Agravo não conhecido. 



    Não havendo manifestação do órgão reclamado sobre a questão de mérito discutida nos autos de origem, não há falar em violação aos julgamentos proferidos na ADI 1.717/DF e no RE 705.140/RS.



    Falta à espécie, portanto, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível a ação reclamatória. 



    Ressalto que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido da inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação .



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator